Tribunal: STF
Processo: HC 209808
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. QUESTIONAMENTO QUANTO À DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.12.2021 por Rafael de Paula Vaz e Silva, em benefício de Marcos Vinicius Souza, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.9.2021, não se conheceu do Habeas Corpus n. 691.722/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente, condenado a dezesseis anos e quatro meses de reclusão por homicídio duplamente qualificado e a dois meses e vinte dias de reclusão por lesão corporal em ambiente doméstico, com cumprimento da pena previsto até 3.10.2028 (fl. 86, doc. 2), teve o pedido de progressão ao regime aberto indeferido pelo Juízo da Execução (fl. 117, doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Ausência do requisito objetivo – Cálculo de penas que se encontra correto – Marco inicial para a próxima progressão no regime que se conta da data em que o sentenciado cumpriu os requisitos legais –  Posição consolidada do C. STF e C. STJ – Tema analisado no IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000, de observância obrigatória, através do qual reconheceu-se como meramente declaratória a decisão que defere a progressão do regime de cumprimento de pena Decisão mantida – Recurso improvido". 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 691.722/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que assentou:



    “No caso, assim julgou o Tribunal (e-STJ, fl. 164): 



    “Portanto, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, o termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que o sentenciado, efetivamente, adquiriu o direito ao benefício, mediante preenchimento do último requisito pendente, quer seja do objetivo ou subjetivo. No caso dos autos, tendo em vista a presença de exame criminológico para a aferição do mérito do sentenciado, a data-base a ser considerada é a do efetivo preenchimento do requisito subjetivo. Assim, o requisito subjetivo somente foi verificado após a realização de exame criminológico, ou seja, em 18.06.2019... Nesses termos, considerando a referida data, verifica-se que o agravante somente cumprirá o lapso temporal necessário em 25.07.2022 (consulta ao sistema e-SAJ – processo nº 0003485-10.2017.8.26.0520 – fls. 354/356)”. 



      Com efeito, sobre a matéria, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. 



    Nesse sentido, colaciono, a título exemplificativo, os seguintes julgados: (…)



    No caso, o Tribunal, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo), qual seja, em 18/6/2019. 



    Assim, inexistente flagrante ilegalidade, a justificar a concessão do writ de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Intimem-se“ (doc. 3).



    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no constrangimento ilegal decorrente da negativa da progressão ao regime aberto.



     



    Sustenta que “que data-base para a novel promoção de regime é o dia em que implementados os requisitos legais (objetivo e subjetivo), no caso dos autos, a data da submissão do reeducando ao exame criminológico – antes era a data em que proferida a sentença concessiva da promoção de regime”. 



    Afirma a ilegalidade das decisões impugnadas, “na medida em que transfere para o reeducando (paciente) o prejuízo temporal de 01 ano e 04 meses existente entre o pedido de progressão de regime a data da feitura do exame criminológico”. 



    Alega que, “de um modo geral, a submissão dos reeducandos ao exame criminológico, não implica dizer que naquela data é que restou implementado o requisito subjetivo, na medida em que, indubitavelmente, naquela data é que restou demonstrado a aptidão ao novo regime de cumprimento de penas, isto é, o exame criminológico apenas atesta a satisfação pretérita dos requisitos legais, mormente o requisito objetivo”. 



     



    5. Tem-se no requerimento e no pedido:



    “requer-se, LIMINARMENTE, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a feitura de novas contas, no intento de que a data-base para a promoção de regime seja considerada o dia em que implementado o lapso temporal para a promoção ao regime intermediário (e não a data do exame criminológico), até julgamento final do mérito do presente remédio heroico. 



    No mérito, requer-se, após as informações prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus, reformando-se o r. acórdão, ora guerreado, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, como medida de justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, de não conhecimento do Habeas Corpus n. 691.722/SP.



    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais autorizadores da concessão de ordem de ofício.



    10. As instâncias antecedentes levaram em conta a data-base a ser considerada para fins de progressão de regime prisional como o momento em que preenchido o último pressuposto legal (objetivo ou subjetivo) previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. Na espécie, o último requisito implementado foi o subjetivo, atestado por meio do exame criminológico, datado de 18.6.2019. 



    A pretensão da defesa de que seja considerada apenas a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo não se apoia na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, de minha relatoria, o HC n. 174.654, DJe de 20.11.2019:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. QUESTIONAMENTO QUANTO À DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Nesse mesmo sentido: HC n. 208.218, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4.11.2021; RHC n. 203692-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2021; HC n. 200.387, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.10.2021; HC n. 180.151, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26.3.2020; HC n. 202.318, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.6.2021; HC n. 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3.8.2020. 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora